Tribunal: TJPA
Processo: 0801147-32.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2021-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801147-32.2021.8.14.0000
PACIENTE: LORIVALDO XAVIER DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE IRITUIA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0801147-32.2021.8.14.0000

IMPETRANTES:
George de Alencar Furtado – Advogado (OAB/PA nº 21.428)

Sabryna Oliveira Pinto – Advogada (OAB/PA nº 27.064)

IMPETRADO: Juízo da Vara Única de Irituia

PACIENTE:
LORIVALDO XAVIER DE OLIVEIRA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: Luiz Cesar Tavares Bibas

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR – CRIME DE ESTUPRO -

1)
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA PRISÃO PREVENTIVA UMA VEZ QUE OS FATOS NÃO OCORRERAM COMO NARRADOS NA DENÚNCIA – NÃO CONHECIMENTO – alegação que confunde-se com o próprio mérito da ação penal, demandando aprofundamento na matéria fático-probatória, o que se mostra inviável na estreita via do habeas corpus –
2)
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL – DENEGADO – custódia justificada pela necessidade de garantia da ordem pública, em razão da extrema reprovabilidade social da conduta, sendo o delito cometido contra a liberdade sexual de adolescente, bem como a periculosidade do agente, revelada pelo
modus operandi
da prática delitiva, uma vez que teria inicialmente oferecido uma carona a menor, levando-a até local ermo e assim consumando o delito -
3)
EXISTÊNCIA DE BONS PREDICADOS PESSOAIS DO AGENTE QUE JUSTIFICAM A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA – DENEGADO – havendo motivação idônea para prisão preventiva, mostram-se irrelevantes eventuais qualidades pessoais do agente – inteligência da súmula nº 08 deste TJEPA – WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DENEGADO –
DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente o writ e, nesta parte, denegar a ordem
, nos termos do voto da Relatora.

__ Sessão Ordinária em Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada às 14horas do dia __ do mês de ____ de 2021 e encerrada às 14horas do dia ___ do mês _____ de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador ______________.

Belém/PA, ___ de ___ de 2021.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelos advogados George de Alencar Furtado (OAB/PA nº 21.428) e Sabryna Oliveira Pinto (OAB/PA nº 27.064), em favor de
LORIVALDO XAVIER DE OLIVEIRA
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e seguintes, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da Vara Única de Irituia.

Narrou o impetrante que o paciente foi preso sob a acusação de ter cometido o delito de estupro em 06/12/2020. Aduziu inicialmente a ausência de justa causa para prisão uma vez que os fatos não ocorreram como narrados na denúncia, pois teria havido relação sexual consensual entre réu e vítima, contudo, após discussão em razão de ser o réu casado e não querer assumir relacionamento com a vítima, esta teria lhe imputado falsamente a prática do delito.

Aduziu ainda não haver fundamentação idônea no decreto prisional, bem como ostentar o paciente bons predicados pessoais que justificariam a revogação de sua custódia.

Pugnou a concessão de liminar para liberação do paciente e, no mérito, a confirmação da medida.

Indeferida a liminar e após solicitadas informações à autoridade inquinada coatora, o Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas se manifestou pelo conhecimento parcial do writ e, nesta extensão, pela denegação da ordem.

É o relatório.
Com pedido de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Analisando as razões expendidas na impetração, constata-se que os argumentos apresentados não merecem prosperar, senão vejamos:

Inicialmente,
não pode ser conhecido o writ em relação ao pedido de revogação da preventiva por ausência de justa causa,
sob o argumento de que
os fatos não ocorreram como foram narrados na denúncia
, uma vez que teria ocorrido relação sexual consensual entre o paciente e a menor, pois tal alegação se confunde com o próprio mérito da ação penal, demandando
aprofundamento na matéria fático-probatória
, o que se mostra
inviável na estreita via do habeas corpus
. Nesse sentido:

TJCE:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º DA LEI Nº 12.850/2013).
PRISÃO PREVENTIVA. 1. TESES DE NEGATIVA DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS
. 2. EXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PACIENTE PRESO DESDE 25/10/2020 SEM QUE TENHA SIDO APRESENTADA DENÚNCIA. MINISTÉRIO PÚBLICO DA VARA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MANIFESTOU-SE PELA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA EM RELAÇÃO AO DELITO EM QUESTÃO. REMESSA DOS AUTOS À VARA CRIMINAL COMUM. RÉU QUE NÃO FOI INDICIADO PELOS DEMAIS DELITOS APURADOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 1. Na presente ação constitucional de habeas corpus, busca-se a soltura do paciente mediante a alegação de negativa de autoria e ausência de justa causa, bem como por entender não estarem presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, a saber o fumus commissi delicti. 2.
Inicialmente, quanto à tese de negativa de autoria, constata-se ser inviável o exame meritório por meio do presente mandamus, vez que é
matéria que demanda um exame aprofundado da prova, não sendo o habeas corpus instrumento hábil para sua aferição
. 3. No mesmo sentido, a utilização do habeas corpus para trancamento de ação penal por ausência de justa causa é medida excepcional, apenas recebendo chancela quando verificada patente ilegalidade, sem a necessidade de dilação probatória, ante a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito, a atipicidade da conduta ou a presença de alguma causa extintiva da punibilidade, o que não é o caso.
4. Por outro lado, mesmo diante do não conhecimento da ordem, é possível sua concessão de ofício, nos casos em que houver flagrante ilegalidade, pelo que passo a analisar sua ocorrência. 5. No caso em questão, ao verificar os autos originários, constato existência de constrangimento ilegal, tendo em vista que o paciente encontra-se preso desde 20/10/2020 (fl. 340 dos autos de origem), sem que tenha sido oferecida denúncia por parte do Ministério Público. 6. No parecer acostado às fls. 331/336 dos autos originários, o membro do Ministério Público oficiante na Vara de Delitos de Organizações Criminosas deixou de oferecer denúncia quanto ao delito previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/2013, por considerar que não existe justa causa para tanto, tendo sido o feito remetido para uma das Varas Criminais competentes para processar os delitos remanescente (arts. 309 e 310 do CTB), apontando como supostos autores os acusados Francisco Thiago Pereira Gomes e Antônia Márcia Nascimento Fernandes. 7. O paciente foi indiciado unicamente pelo delito de organização criminosa, sendo que, diante da ausência de denúncia em relação a esse delito, conforme manifestação ministerial na origem, não resta nenhum indício de prática criminosa em relação ao paciente, uma vez que não há indícios no inquérito policial de que houve participação do paciente nos crimes supramencionados. 8. Considerando estas circunstâncias, verifica-se a existência de constrangimento ilegal à liberdade do paciente. 9. Habeas Corpus não conhecido. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 0637552-10.2020.8.06.0000, impetrado por Karla Mairly Soares dos Santos e Valeria Nelis de Oliveira, em favor de Lucas Gomes Mentes, contra ato do MM. Juiz da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza/CE, nos autos da Ação Penal nº 0176267-15.2019.8.06.0001. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos em NÃO CONHECER do writ, mas, no entanto, CONCEDER A ORDEM DE OFÍCIO, nos termos do voto do eminente Relator. Fortaleza, 10 de fevereiro de 2021. Des. Sérgio Luiz Arruda Parente Presidente do Órgão Julgador e Relator

(TJ-CE - HC: 06375521020208060000 CE 0637552-10.2020.8.06.0000, Relator: SERGIO LUIZ ARRUDA PARENTE, Data de Julgamento: 10/02/2021, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/02/2021)

Já em relação à alegação de
ausência de fundamentação
no decreto prisional, constata-se que o pleito deve ser
conhecido e denegado
, senão vejamos:

Conforme consta na decisão de decretação da prisão preventiva, o juízo inquinado coator determinou a custódia ante a necessidade de
garantia da ordem pública
, em razão da
extrema reprovabilidade social da conduta
, tratando-se de crime cometido contra a liberdade sexual de adolescente, bem como a
periculosidade do agente, revelada pelo
modus operandi
da prática delitiva
, uma vez que teria inicialmente oferecido uma carona a menor, levando para local ermo a fim de praticar contra a mesma a violência sexual, revelando-se tais argumentos idôneos a amparar a medida restritiva de liberdade.

Nesse sentido:

TJDF:
HABEAS CORPUS.
ESTUPRO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
. DENÚNCIA OFERECIDA ANTES DA APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL DO INQUÉRITO POLICIAL. POSSIBILIDADE.
MODUS OPERANDI QUE EVIDENCIOU GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE.
CONTEMPORANEIDADE. CRIME INICIALMENTE SEM AUTORIA CONHECIDA. NECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS PARA IDENTIFICAR O SUSPEITO. PRISÃO DECRETADA COM A FINALIDADE DE COLHEITA DE MATERIAL GENÉTICO. MERA ILAÇÃO DA DEFESA. TEMA NÃO SUBMETIDO AO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Não há falar em denúncia oferecida precipitadamente, ao argumento de que ainda não teria sido apresentado o relatório final das investigações, pois o inquérito policial não é indispensável à instauração da ação penal. 2
. O paciente teria abordado a vítima num ponto de ônibus que fica próximo de um posto da Polícia Rodoviária Federal e, na condução de uma van escolar, ofereceu para ela uma carona, como pretexto para a prática de crime de estupro, sendo que, no trajeto, desviou do caminho para local ermo e realizou ato sexual forçado sem o uso de preservativo, bem como teria ejaculado dentro da vagina da ofendida, circunstâncias que revelam maior gravidade da conduta, além da audácia e periculosidade do agente. Precedentes
. 3. O prazo de, aproximadamente, 60 (sessenta) dias, decorrido entre o fato e a decretação da prisão preventiva do paciente não foi demasiado a ponto de descaracterizar a contemporaneidade exigida pelo art. 312, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal, em especial por se tratar de crime cuja autoria, inicialmente, era desconhecida, de maneira que foram promovidas diversas diligências até identificar o suspeito. 4. Não se verifica que a prisão preventiva tenha sido decretada com a finalidade de colheita de material genético do paciente; ademais, o tema não foi suscitado pela Defesa perante o Juízo de origem, o que inviabiliza manifestação desta Corte, sob pena de supressão de instância, não havendo nenhuma menção a essa circunstância na decisão que apreciou o pedido de revogação da prisão preventiva. 5. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça. 6. Ordem denegada.

(TJ-DF 07072097520218070000 - Segredo de Justiça 0707209-75.2021.8.07.0000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/04/2021, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 13/04/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Por fim, requereu subsidiariamente o impetrante a revogação de sua custódia preventiva sob argumento de que o paciente ostenta bons predicados pessoais, o que também deve ser denegado, conforme entendimento consolidado na súmula nº 08 desta E. Corte aduzindo que, presentes os motivos ensejadores da prisão preventiva, eventuais qualidades pessoais do agente mostram-se irrelevantes para concessão da ordem de habeas corpus,
verbis
:

Súmula nº 08/TJEPA:
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Ante o exposto, conclui-se que o presente
writ
deve ser parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegada a ordem, nos termos da fundamentação expendida.

É como voto.

Belém/PA, ____ de abril de 2021.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 30/04/2021